Tribunal: TJDFT
Processo: 0007149-35.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0007149-35.2015.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: RENATO EDESIO RODRIGUES DE PAIVA D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar sobre o agravo interno de ID 18290655. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 28 de agosto de 2020 15:48:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator